Tribunal: TJPA
Processo: 0810881-75.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810881-75.2019.8.14.0000
PACIENTE: AGUINALDO LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART. 33,

CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. TESE IMPROCEDENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POSTO QUE A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EM CRIMES DESSA ESPÉCIE É DEVERAS CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA). TESE REJEITADA.
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Aguinaldo Lima de Souza
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Redenção
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante na data de 25/07/2019, tendo, posteriormente, sido convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, tudo pela prática, em tese, da conduta tipificada no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que a custódia cautelar do mesmo foi decretada sem que fosse demonstrados os requisitos necessários da prisão preventiva, estando o referido decisum completamente desprovido de fundamentação idônea, bem como possuir o mesmo excelentes condições pessoais, tendo residência fixa no distrito da culpa e não ostentar em seu desfavor nenhuma condenação penal transitada em julgado, razão pela qual requer a concessão do presente writ, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, substituída a mesma por outras medidas cautelares diversas da prisão..

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 2592588
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 2592082,
esclarecendo que o paciente foi preso na posse de 15 embrulhos de substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, contendo, cada embrulho, cerca de 56 gramas de produto entorpecente. Informa também a autoridade coatora que o paciente já responde a outro processo por tráfico de drogas na região, tendo sido preso à época no mesmo local onde foi preso nesse processo, demonstrando conforme o referido magistrado, que tudo sugere que ali seja seu ponto habitual de venda de drogas.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Analisando a tese aqui esposada pela parte impetrante, vejo que sua irresignação não merece prosperar, tendo em vista que a decisão que converteu a prisão em flagrante em decreto preventivo, presente no
evento nº 2569665
, foi embasada na possibilidade concreta de reiteração de crimes desta espécie pelo ora paciente, haja vista que na referida decisão, prolatada em sede de audiência de custódia, o Magistrado coator afirmou,
in verbis
: “
O periculum Libertatis, de sua vez, emerge cristalino pela necessidade de garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere a ação criminosa
.”

Ora, este Relator entende que o risco de reiteração criminosa é deveras concreto no caso sob estudo, já que nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a mesma enfatiza que o paciente já responde a outro processo por tráfico de drogas (processo nº 0086030-72.2019.814.0045), inclusive tendo sido preso na mesma rua em que foi preso neste autos, demonstrando, segundo o referido juiz, que ali seria seu ponto habitual de venda de drogas, o que, a meu sentir, deverá ser considerado na análise do pedido postulado neste habeas corpus, para se entender que a decisão guerreada encontra-se devidamente fundamentada, estando a prisão preventiva embasada na garantia da ordem pública, não havendo nenhum impropério no referido decisum que me leve a refutá-lo, muito menos substituir a prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão.

No mais, na alegação de ter o paciente condições pessoais que
, em abstrato, poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço em parte do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 29/01/2020